Tribunal: TJBA
Processo: 8048213-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8048213-12.2025.8.05.0000 – Comarca de Jacobina/BA Impetrante: Andresa Barreto dos Santos Impetrante: Edvaldo Barbosa de Souza Paciente: Everton Queiros da Silva Advogada: Dra. Andresa Barreto dos Santos (OAB/BA 73.701) Advogado: Dr. Edvaldo Barbosa de Souza (OAB/BA 76.077) Impetrado: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Jacobina/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Processo de 1º Grau: 0500487-11.2019.8.05.0137 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2°, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dra. Andresa Barreto dos Santos (OAB/BA 73.701) e Dr. Edvaldo Barbosa de Souza (OAB/BA 76.077), em favor de Everton Queiros da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Jacobina/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Segundo consta: "[...]. no dia 17 de fevereiro de 2019, por volta das 20 horas, no Estádio Municipal Eliezer Libório, cidade de Caém/BA, o ora denunciado, com animus necandi, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu golpes de faca contra a vítima GENILSON DOS SANTOS BARBOSA, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Emerge dos autos que, no dia e horário supracitado, a vítima estava no evento de inauguração do Estádio de Futebol na cidade de Caém-BA, local onde o denunciado também se fazia presente. Segundo consta, cerca de dez minutos após a chegada da vítima com o seu amigo de nome NAILTON, o denunciado se aproximou e cumprimentou ambos, saindo em seguida. Doravante, quando a vítima estava a pé, dentro do Estádio, próximo ao “paredão”, o denunciado aproximou-se, de inopino, e empurrou o ofendido, que caiu no chão. Nesse ínterim o denunciado aproveitou-se da posição de vulnerabilidade e passou a esfaquear GENILSON com uma faca do tipo “peixeira”, de cabo azul-claro, em várias partes do corpo. Conforme restou apurado, o inculpado foi impedido de continuar com a sua ação criminosa devido a intercessão de populares que o contiveram. Após perpetrar o seu ataque homicida, o denunciado evadiu-se do local, sendo posteriormente capturado por prepostos da Polícia Militar. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde precisou ficar internado por 08 (oito) dias em decorrência dos ferimentos. In casu, a materialidade delitiva deflui do laudo de fls. 21. O referido laudo assevera que os golpes desferidos por EVERTON provocaram na vítima 01 (um) ferimento na região malar esquerda, 2 (duas) feridas em face lateral do braço direito, (01) uma ferida em face lateral radial do antebraço esquerdo e (01) uma ferida em dorso do pé direito Subsiste nos autos informações de que a vítima e o denunciado nutrem uma antiga “rixa”, sendo que em outra ocasião EVERTON já tentou contra a vida de GENILSON." (Id. 88553113). III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 88553108), a violação aos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 88734796) noticiam, in verbis: “[...]Os autos epigrafados tratam de Ação Penal grafada em nº 0500487-11.2019.8.05.0137, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de EVERTON QUEIROS DA SILVA, ora paciente. A denúncia foi oferecida em 18 de julho de 2019, em razão da suposta prática delitiva tipificada no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 1 – Segundo consta da denúncia (ID 353221441), no dia 17 de fevereiro de 2019, o denunciado EVERTON QUEIROS DA SILVA teria, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferido golpes de faca contra a vítima GENILSON DOS SANTOS BARBOSA, provocando ferimentos na região malar esquerda, face lateral do braço direito, face lateral radial do antebraço esquerdo e dorso do pé direito, sendo necessária internação hospitalar por oito dias. 2 – A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2019 (ID 353221445), determinando-se a citação do acusado no endereço Rua Emília Andrade, s/n, Centro, Caém/BA. 3 – Em 05 de agosto de 2019 (ID 353221451), o Oficial de Justiça certificou que não conseguiu proceder à citação do réu, pois o mesmo havia mudado para Salvador/BA, segundo informações de vizinhos, desconhecendo-se o endereço completo. 4 – Em 01 de outubro de 2021 (ID 353221457), o Ministério Público forneceu novo endereço do acusado na Primeira Travessa Magalhães, 79, Eucaliptos, Simões Filho/BA. 5 – Em 18 de outubro de 2022 (ID 353222364), nova tentativa de citação restou frustrada, não sendo localizada a residência nem encontrados moradores que conhecessem o acusado. 6 – Em 23 de março de 2023 (ID 376300802), o Ministério Público requereu a citação por edital, alegando que o denunciado se encontrava em lugar incerto e não sabido. 7 – Em 15/02/2024, este Juízo realizou a busca de endereço do acusado através do INFOJUD, no entanto, apenas fora encontrado o endereço anteriormente informado pelo Ministério Público, cuja intimação restou frustrada, qual seja: Primeira Travessa Magalhães, n 79, Eucaliptos, Simões Filho/BA (ID 431190588). 8 – Em 16 de fevereiro de 2024 (ID 431381505), este Juízo determinou a citação por edital pelo prazo de 15 dias. 9 – Em 27 de novembro de 2024 (ID 475582585), foi certificado o decurso do prazo do edital sem apresentação de resposta à acusação. 10 – Em 16 de dezembro de 2024 (ID 479151333), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva e a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP. 11 – Em 10 de abril de 2025 (ID 494415743), este Juízo decretou a prisão preventiva do denunciado com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 12 – Em 09 de maio de 2025 (ID 500278004), o acusado foi preso pela Polícia Militar na Estação Mussurunga, Salvador/BA, através de sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial. 13 – Em 10 de maio de 2025 (ID 500279628), foi realizada audiência de custódia, sendo homologado o cumprimento do mandado de prisão e mantida a custódia cautelar. 14 – Em 15 de maio de 2025 (ID 501015344), o acusado foi citado e constituiu advogado. 15 – Em 11 de junho de 2025 (ID 504848620), a defesa apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade e condições pessoais favoráveis do acusado. 16 – Em 25 de junho de 2025 (ID 506397013), o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação. 17 – Em 04 de julho de 2025 (ID 507723072), este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos. 18 – Em 16 de julho de 2025 (ID 509693682), a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva. 19 – Em 25 de julho de 2025 (ID 511284316), o Ministério Público novamente manifestou-se pelo indeferimento. 20 – Em 06 de agosto de 2025 (ID 513269837), este Juízo indeferiu o segundo pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva. 21 – Encontra-se designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de setembro de 2025 (ID 513431902). 22 – O acusado encontra-se atualmente custodiado no Conjunto Penal de Irecê/BA. Isto posto, é o que cabe informar, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. [...]”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob n.° 0500487-11.2019.8.05.0137 (PJe 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pelos Impetrantes, uma vez que a Juíza a quo revogou a prisão preventiva do paciente, tendo sido o Alvará de Soltura cumprido no dia 10/09/2025, conforme certidão de Id. 519265919 do mencionado processo. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VIII - HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048213-12.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dra. Andresa Barreto dos Santos (OAB/BA 73.701) e Dr. Edvaldo Barbosa de Souza (OAB/BA 76.077), como paciente, Everton Queiros da Silva e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Jacobina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.